Tribunal: TJSP
Processo: 1501791-34.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Furto. Réu ingressou em estabelecimento de ensino e subtraiu um aparelho de ar-condicionado, dois ventiladores e uma máquina de prótese, inserindo-os em um carrinho, mas, no momento em que se evadia do local, foi preso em flagrante por policiais militares comunicados sobre o crime em andamento. Réu confesso. Prova oral satisfatória à confirmação dos fatos criminosos. Condenação

Ementa:
Apelação. Furto. Réu ingressou em estabelecimento de ensino e subtraiu um aparelho de ar-condicionado, dois ventiladores e uma máquina de prótese, inserindo-os em um carrinho, mas, no momento em que se evadia do local, foi preso em flagrante por policiais militares comunicados sobre o crime em andamento. Réu confesso. Prova oral satisfatória à confirmação dos fatos criminosos. Condenação lastreada em sólidos elementos. Insurgência defensiva em face das penas e do regime. Parcial viabilidade de reforma. Réu possuidor de treze condenações pretéritas definitivas, todas por crimes contra o patrimônio, das quais três estão depuradas e foram corretamente utilizadas pelo decisum como circunstância judicial desfavorável. Básicas mantidas em um sexto acima dos mínimos legais. Agravante da reincidência que deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, pois ambas preponderantes. No entanto, a compensação se faz parcialmente, diante da multirreincidência do réu. Penas, assim, agravadas à fração de um sexto. Crime tentado. Penas reduzidas à fração mínima de um terço, ante a proximidade em que o réu alcançou da consumação, sendo flagrado prestes a deixar o estabelecimento de ensino em poder da res. Reprimendas finalizadas em 10 meses e 26 dias de reclusão e 8 dias-multa. Regime fechado. Parcial provimento ao apelo.